Tribunal: TJBA
Processo: 0000604-34.2012.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000604-34.2012.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINO

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUZA MENESES VIANA FONTES

Advogado(s)
:
GIOVANA VIANA FONTES

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DOAÇÃO DE PARTE DE TERRENO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NÃO LEVADA À REGISTRO NO OFÍCIO DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO OPONÍVEL
ERGA OMNES
. POSTERIOR VENDA A ADQUIRENTE DE BOA-FÉ QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA DOAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OCUPAÇÃO DA ÁREA. INVASÃO NÃO AUTORIZADA DE PROPRIEDADE PRIVADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
O Município de Planaltino/BA interpôs Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maracás/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, condenando-o ao pagamento de indenização, em valor a ser apurado em liquidação, por ato ilícito consistente na ocupação de área privada pertencente à apelada.
A sentença também condenou o município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes a serem fixados após a definição do montante da condenação.
A parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, alegando que a área fora anteriormente doada à Associação comunitária para fins de interesse público, sendo a atuação administrativa legítima e pautada no exercício regular de suas atribuições constitucionais.
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que não há registro formal da suposta doação, tampouco validade em relação a terceiros adquirentes da propriedade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ocupação de área particular pelo Município, com fundamento em doação não registrada, configura ato ilícito indenizável, diante da ausência de eficácia erga omnes da referida cessão e da violação ao direito de propriedade da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Consoante o art. 1.245, § 1º, e o art. 1.227, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade imóvel só se opera com o registro do título translativo no cartório competente, sendo ineficaz em relação a terceiros qualquer ato que não observe esta formalidade.
A análise dos autos demonstra que a apelada adquiriu o imóvel de forma regular, sem qualquer averbação ou ônus que lhe indicasse limitação ao pleno domínio da área ocupada pelo Município (ID 79799504 - fls. 02/04).
A ausência de registro da suposta doação à associação comunitária torna o ato ineficaz contra a adquirente de boa-fé, não podendo ser oposto ao seu direito de propriedade (ID 79799570 - fls. 29).
A ocupação administrativa da área sem prévia e justa indenização viola os direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.
A sentença determinou que o valor indenizatório fosse apurado em liquidação, nos moldes do art. 509, inciso I, do CPC, em razão da necessidade de elementos técnicos adicionais para a quantificação do dano.
A sentença está devidamente fundamentada e encontra-se em conformidade com os preceitos legais, inexistindo razão para sua reforma.
Jurisprudência citada:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SEPARAÇÃO DOS PAIS DOS EMBARGANTES - HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA ONDE CONSTOU PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS DO CASAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS [...] A doação de imóvel não pode ser presumida, sendo indispensável seu registro junto ao Registro de Imóveis para que possa surtir efeitos perante terceiros.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50149617720228130024)

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ocupação de área particular por ente público, fundada em doação não registrada e ineficaz perante terceiros, configura ato ilícito indenizável, por violação ao direito de propriedade e ausência de justa e prévia indenização”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.227 e 1.245, § 1º; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXII e XXIV; Código de Processo Civil, arts. 491, inciso I, 509, inciso I, e 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50149617720228130024, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, Julgamento: 28/02/2024, 17ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000604-34.2012.8.05.0160, da Comarca de Maracás (BA), apelante MUNICÍPIO DE PLANALTINO/BA e apelada CLEUZA MENESES VIANA FONTES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II